Tribunal: TJSP
Processo: 1000394-10.2023.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. Insurgência da operadora de plano de saúde em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido vestibular para condená-la a reembolsar os valores gastos pelo coautor, a custear os procedimentos necessários para o tratamento médico prescrito e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. Insurgência da operadora de plano de saúde em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido vestibular para condená-la a reembolsar os valores gastos pelo coautor, a custear os procedimentos necessários para o tratamento médico prescrito e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos demandantes. Parcial acolhimento. Ausência de obrigação do custeio integral das despesas decorrentes do tratamento do apelado pela operadora do plano de saúde diante da ausência de formulação de pedido administrativo para a sua realização. Cabimento do reembolso dos valores comprovadamente pagos pelo demandante nos limites do contrato. Esposa do coautor que é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda. Danos morais configurados. Ofensa a bem juridicamente tutelado de caráter extrapatrimonial. Conduta da requerida que lesou direitos da personalidade do coautor. Valor da indenização que comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para atender sua função compensatória e punitiva. Redistribuição do ônus de sucumbência. Recurso provido em parte.